Tribunal: TCU
Processo: 014.485/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12241/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de atos de pensões civis deferidas pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro em favor de Nancy Gomes Lopes, a partir do falecimento de Francisco Brasil Valino Lopes, em favor de Serena Souza Mello, a partir do falecimento de Galdino Paulo da Silva Mello, em favor de Luciene Castilho Fuentes Filgueiras e de Regina Sylvia Maia de Santana, a partir do falecimento de Hélio Filgueiras, e em favor de Maria Lucia de Barros Feitaes, a partir do falecimento de Hélio Orlando Graeff; Considerando que, por intermédio do Acórdão 8695/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 18), o TCU prolatou a determinação à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro pela seguinte linha: " (...) 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada apontada no item 9.2 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida pensão civil apontada no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; " Considerando que, diante disso, o Ofício 48.772/2020-TCU/Seproc (Peça 21) foi encaminhado ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia, tendo a ciência do expediente ocorrido em 11/9/2020 (Peça 22); Considerando que, em 9/10/2020, como Diretor do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia, o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz compareceu à Peça 24 para solicitar a prorrogação, por 60 dias, do prazo inicialmente estipulado para o atendimento ao aludido Ofício 48.772/2020-TCU/Seproc, diante da manifestação da Coordenação-Geral de Controle do Ministério da Economia sobre a " (...) impossibilidade de atendimento , porquanto, ainda aguarda-se a localização da portaria de aposentadoria do respectivo instituidor de pensão, Sr. Francisco Brasil Valino Lopes, cuja cópia foi solicitada à Coordenação-Geral de Gestão de Acervos Funcionais - CGGAF/DECIPEX (doc. 11070335) " ; Considerando que, à Peça 26, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 24 por Marco Aurélio Alves da Cruz, como Diretor do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia, e, assim, conceder, excepcionalmente, ao Ministério da Economia a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 8695/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 014.485/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Luciene Castilho Fuentes Filgueiras (CPF XXX.275.767-XX); Maria Lúcia de Barros Feitaes (CPF XXX.928.327-XX); Nancy Gomes Lopes (CPF XXX.132.237-XX); Regina Sylvia Maia de Santana (CPF XXX.801.557-XX); Regina Sylvia Maia de Santana (CPF XXX.801.557-XX) e Serena Souza Mello (CPF XXX.515.700-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia, para ciência e adoção das providências cabíveis.